Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703379-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADOS: SANDRO DA SILVA RIBEIRO e ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Procedimento Comum proposta por Sandro da Silva Ribeiro, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desistência da demanda proposta em relação ao requerido Antônio Victor Paes de Vasconcelos, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que o pedido de desistência em relação ao corréu foi formulado após citação dos réus, apresentação de defesa, realização de audiência de conciliação e posterior saneamento do feito. Informa que, como correu, não anuiu ao pedido de desistência em comento. Defende ser aplicável processualmente o art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil, nos moldes decididos, apenas quando há só um requerido. Alega que houve violação ao art. 7o do Código de Processo Civil, além de ter sido violada exigência do art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil, que exige “consentimento do réu”. Sustenta que, no caso, é necessário o consentimento dos réus por haver litisconsórcio. Defende que, diante da existência de litisconsórcio passivo, citação e contestação, além de decisão saneadora, a desistência não pode prescindir de anuência de ambos os réus e não apenas daquele ao qual se aproveita a desistência. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça exige anuência do(s) réu(s) para homologação e que esta não pode ser entendida apenas em relação a um réu, mas a ambos, pois o acolhimento causa alteração subjetiva e objetiva do processo e das condições processuais. Afirma que, no caso em questão, a desistência acolhida sem anuência do corréu desestabiliza o processo, viola o princípio da não surpresa e causa tumulto processual. Argumenta que toda a causa de pedir remota contida na petição inicial se refere única e exclusivamente a “alegado” erro médico personalíssimo do requerido excluído, Dr. Antônio Victor Paes de Vasconcelos. Conclui ter sido aventada culpa personalíssima derivada da individualização do ato médico, que afirma ser restrito ao profissional, conforme previsto no art. 4o, incs. II e XI, da Lei do Ato Médico (Lei n. 12.842/2013). Informa que o requerente (primeiro agravado) envolveu o hospital agravante ao argumento de responsabilidade objetiva e de o médico requerido ser, alegadamente, preposto do hospital. Alega que, com a exclusão do corréu deferida na decisão agravada, restará ao ora agravante, com amparo no art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil, demonstrar que foi mero hospedeiro de uma atividade privativa do médico, o qual recebeu o paciente em seu consultório e o encaminhou para cirurgia no hospital. Aduz se tratar de circunstância passível de ser alegada a qualquer tempo em razão do previsto no art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil e ser comprovada pela guia de internação para a cirurgia e guia de solicitação de materiais apresentadas ao hospital ora agravante para internação e cirurgia, assinadas pelo corréu. Aduz que os documentos juntados aos autos do processo originário demonstram que, pelo menos desde 05.12.2012, o requerente (primeiro agravado) era atendido pelo segundo agravado em consultórios particulares no Hospital Brasília e na Clínica Arthroclin, de modo que afirma estar comprovado que o requerente era paciente particular do segundo agravado. Conclui que, como se trata de tema que pode ser suscitado no processo em decorrência de previsão existente nos arts. 485, § 3o e 339, ambos do Código de Processo Civil, a exclusão ora combatida, caso mantida, precipitará o debate da reinclusão da parte. Conclui que os efeitos da decisão agravada são deletérios ao processo, ao princípio da economia processual e ao ordenamento processual constitucional. Informa que protocolizará, nos autos do processo originário, intervenção nos moldes ora relatados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada e, em consequência, o segundo agravado seja mantido no polo passivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja anulada a decisão recorrida que excluiu o segundo agravado do polo passivo. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade de deferimento do pedido de desistência da demanda em relação a litisconsorte passivo sem a anuência do corréu. O art. 485, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil preveem que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença e exige o consentimento do réu quando requerida após oferecida a contestação. Confira-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. O réu em relação ao qual o autor formulou o pedido de desistência nos autos do processo originário manifestou sua concordância, de modo que, devidamente preenchido os supramencionados requisitos, compete ao juiz deferir o pedido em comento, pois o magistrado não possui ingerência sobre a parte contra quem demandará o requerente nos casos de litisconsórcio facultativo, como o presente. É possível ao autor, portanto, requerer a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo e, para tanto, não se faz necessária a anuência do outro. O que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil, é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência, ou seja, no caso, o segundo agravado. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSORCIO PASSIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ. DISPONIBILIDADE DA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência de ação em relação à corré. 2. Conforme se depreende dos §§4o e 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença e somente exige o consentimento do réu quando oferecida a contestação. Satisfeitos esses pressupostos, o que ocorreu na hipótese, compete ao juiz apenas homologar o pedido de desistência, não possuindo o magistrado ingerência sobre a disponibilidade da parte autora de demandar ou não contra uma parte específica. 3. O corréu, igualmente, não pode obrigar a parte autora a demandar contra determinada parte, podendo, contudo, e se for o caso, promover a intervenção de terceiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1290684, 07122133020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. (...) 4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. 5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo. (...) 10. Recurso especial desprovido. (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator